Tribunal: TJMT
Processo: 1018338-06.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018338-06.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILEI JOSE CURVO DE CAMPOS - CPF: 384.337.101-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – PRETENSÃO RESISTIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA DEVIDAMENTE RECONHECIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É cabível a condenação da parte vencida a arcar com os honorários advocatícios se ficar caracterizada a pretensão resistida.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer julgada procedente para determinar a manutenção do plano de saúde da autora nas mesmas condições do contrato originário, além da condenação da ré às custas e aos honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante defende a ausência de pretensão resistida pois “
embora tenha sido a Apelada notificada sobre a decisão da Assembleia Ordinária realizada, ela não seria prejudicada nem teria seus familiares retirados da condição de beneficiários do plano de saúde
”.

Argui que nesta hipótese não deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios.

Contrarrazões no Id. 177236712.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ingressou com Ação alegando que desde 2012 é dependente do plano de saúde coletivo, sem coparticipação, firmado entre a ré e a Unimed Plus Nacional.

Argui que contratou os serviços como dependente de sua irmã que é filiada ao Sindicato e que, na Assembleia Ordinária realizada em 29-03-2016, ficou deliberado os não filiados ao SISMA deveriam ser excluídos.

Narra que por isso foi surpreendida em 08-2016 com a notificação de cancelamento do contrato.

Diz que encaminhou notificação a ré que lhe indicou que contratasse outros planos de saúde, porém essa opção lhe acarretaria enormes prejuízos já que haveria nova carência, mensalidades mais caras e com coparticipação.

A ré argumenta que apesar de ter enviado a informação de que a autora e seus familiares seriam excluídos, não houve o cancelamento devido as patologias que lhe acometem.

Todavia, não há provas de que manteria o contrato e, além do mais, não houve acordo das partes e a apelante apresentou contestação.

Assim, evidente que deu causa à Ação a legitimar a sua responsabilização pelos ônus sucumbenciais.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
PRETENSÃO RESISTIDA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A apresentação de contestação evidencia resistência à pretensão da parte autora, fazendo incidir o princípio da sucumbência, caracterizando-se como parte demandada não só aquele que deu causa à instauração do processo, mas, também, quem resistiu indevidamente a uma pretensão
. (AgRg no REsp 1180894/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/2/2013). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1857443 SP 2020/0007210-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2021)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios da ré para 17% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023